Tribunal: TJDFT
Processo: 0042100-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042100-42.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DIONISIO BESERRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) de ID 77220817 informa a existência de decisão de extinção pelo pagamento em precatório. Esclarece, ainda, que foi paga a totalidade das quantias devidas aos credores, não havendo saldo remanescente. Intimadas as partes (ID 77332912), os exequentes requerem a extinção da presente execução devido à comprovação do cumprimento das obrigações, pugnando pela remessa dos autos ao arquivo provisório até a satisfação do requisitório de no 0730025-17.2022.8.07.0000, que se refere aos honorários sucumbenciais. Verifico que, embora requisitados precatórios em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (ID 39119148) e de DIONISIO BESERRA (ID 39119149), apenas a segunda requisição foi paga, inclusive com destaque dos honorários contratuais daquele credor. Ciente de que os honorários sucumbenciais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS não foram pagos, não vejo possibilidade de julgar extinta a execução antes do pagamento da referida verba advocatícia. Encaminhem-se os autos à Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura para aguardar o pagamento da requisição expedida sob o no 0730025-17.2022.8.07.0000. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador